Tribunal: TJDFT
Processo: 0711721-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711721-38.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA, CASSIO AURELIO BRANCO GONCALVES AGRAVADO: RICARDO OLIVEIRA SARMENTO DECISÃO A presunção de insuficiência (CPC 99, § 3o) é exclusiva da pessoa física. A concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica depende, portanto, da comprovação da sua hipossuficiência. A mera afirmação de que não tem condições de suportar os custos financeiros do processo não demonstra a inequívoca incapacidade econômica, nem o mero processamento da recuperação judicial importa reconhecimento da hipossuficiência para o fim de obtenção da gratuidade. Análise da documentação juntada pelos agravantes (id 15979922) revela superávit de R$ 42.292,00. Nesse contexto, os lançamentos contábeis não respaldam a alegada hipossuficiência. Por outro lado, a modicidade das custas na Justiça do DF permite à agravante, pessoa jurídica, recolhê-las sem dificuldades. Indefiro a gratuidade de justiça. À agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 25/05/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR